Tribunal: STF
Processo: HC 255488
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Queiroz Gomes, em favor de Erik Jesus Aparecido Nunes da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 896.026/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ERIK JESUS APARECIDO NUNES DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    O paciente foi absolvido da imputação prevista no art. 157, § 3º, in fine, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Interposta apelação pela acusação, o TJSP condenou o paciente a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 dias-multa. 



    Após o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto neste Tribunal, a condenação transitou em julgado. 



    Neste writ, sustenta a defesa, em síntese, fragilidade probatória à condenação, notadamente diante das inconsistências atinentes ao reconhecimento fotográfico e pessoal realizados sem a observância do art. 226 do CPP, requerendo, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da sentença. 



    A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o parecer do MPF é pelo não conhecimento ou denegação do writ. (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 8)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Conforme consignado na decisão ora agravada, ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal imputado ao paciente. 



    A propósito, o acórdão do recurso de apelação amparou-se nos seguintes fundamentos para condenar o agravante (fls. 31-35 – grifei): 



    Com efeito, a materialidade restou comprovada pela detalhada peça médica de fls. 10/11 e pelo conjunto das declarações orais colhidas. Encontra-se, cie resto, incontroversa, pois ninguém questiona que a vítima foi baleada para a subtração de sua motocicleta. 



    A autoria, por seu turno, conquanto negada pelo acusado e pela douta Defesa, também emerge, claramente, confirmada pela prova oral, como passa a ser demonstrado. Com efeito, tanto a vítima, quanto a testemunha presencial Priscila, reconheceram o réu em juízo, com segurança, confirmando o reconhecimento antes levado a efeito na esfera policial. 



    O ofendido João Paulo relatou que, ao sair de casa, no dia dos fatos, foi abordado por dois indivíduos que mandaram que entregasse sua motocicleta, a qual já estava ligada. Eles exigiram o dispositivo de alarme e o retiraram do seu braço. Embora sem reagir, comentou com os assaltantes que havia acabado de comprar a moto e, então, levou um tiro à queimaroupa que atingiu seu pescoço. Ficou paralítico, sem nenhuma possibilidade de reversão. Declarou: “Vi em um site da Rota a foto de um indivíduo e o reconheci como um dos assaltantes. Seria aquele que efetuou o disparo. Assim que foi preso, fui chamado para o reconhecimento pessoal e não tive dúvidas em apontá-lo. Esclareço que os dois assaltantes usavam capacetes, ambos com viseiras levantadas. Um segurou Priscila, o outro falava e gritava comigo, vi seus olhos, nariz e bochecha. Ele tinha os olhos verdes. O assaltante usava uma camisa listrada com mangas arregaçadas, em um dos braços ele tinha uma tatuagem com o nome da mãe, não me lembro exatamente de Rivonete ou Ivonete. A tatuagem é grande, da cor preta. Também reconheci o capacete apresentado pela Polícia, um Samarino preto” (fls. 133/134). 



    Em audiência, sob o crivo do contraditório, o reconhecimento pessoal foi reiterado, com segurança, pelo ofendido: “promovido o reconhecimento pelo vidro da porta da sala de audiências, respondeu: reconheço o réu, sem sombra de dúvidas, é o assaltante que efetuou os disparos” (fls. 134). [...] a prova é segura no sentido de que o réu, na companhia de outro indivíduo, roubou a motocicleta da vítima e, durante a ação, disparou contra ela, atingindo-a no pescoço, somente não alcançando seu intento de matá-la porque ela foi prontamente socorrida. [...] Vale notar que, com efeito, a genitora do acusado se chama Rizonete (fls. 137). [...] Portanto, embora a vítima, pela viseira aberta do capacete do assaltante, não tenha visto a totalidade do seu rosto (embora tenha chegado a ver grande parte: “vi seus olhos, nariz e bochecha”), o fato é que ela, segundo afirmou categoricamente em juízo, conseguiu, quando dos fatos, ver e registrar na memória detalhe inconfundível: a mencionada tatuagem. Como se não bastasse, o ofendido relatou que a pessoa que o baleou tinha olhos verdes, o que coincide com as imagens do réu a fls. 14 e 27, o qual consta ser conhecido como “Zóio” (fls. 02),certamente em razão desta característica fisionômica. E, à guisa de reforço, a vítima reconheceu, também, o capacete de motociclista do réu, exibido na polícia, como aquele que o assaltante usava (cf. fotos de fls. 26/28). 



    Ademais, mister se faz reiterar que, nos presentes autos, o seguro reconhecimento conseguido pelo ofendido não está solitário, pois houve testemunha presencial que foi igualmente firme em reconhecer, reiteradamente, o réu, conforme já detalhadamente explanado. 



    Como constatado, o acórdão impetrado ressaltou que a vítima e a testemunha descreveram com detalhes tanto a dinâmica dos fatos delitivos como a fisionomia do acusado, o qual foi reconhecido sem sombra de dúvida tanto por fotografia como também pessoalmente nas fases inquisitiva e judicial, além de se verificar a existência de tatuagem com o nome da mãe do paciente, visualizada com certeza pelo ofendido, tudo devidamente trazido aos autos no decorrer da instrução criminal, na qual ainda foi noticiada a prisão do paciente por outro delito praticado nas mesmas condições e no qual o paciente usava o mesmo capacete utilizado no delito em apreço. Assim, não se verifica nulidade alguma, uma vez que a condenação não se lastreou exclusivamente em reconhecimento viciado, mas também foi respaldada em outros elementos probatórios que evidenciaram a autoria delitiva. Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão fundada na negativa de autoria por ausência de provas suficientes para a condenação decretada, haja vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta estreita via processual. (www.stj.jus.br)



    Como se vê, o paciente foi reconhecido pessoalmente pela vítima em razão de três dados específicos: tatuagem com o nome de Rozinete, capacete San Marino preto e olhos verdes.



    Desse modo, os autos evidenciam a fartura de prova de autoria contra o paciente e, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Frise-se, por fim, que o impetrante não nega a autoria neste writ; apenas afirma que as provas são frágeis.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente